Tribunal: TJDFT
Processo: 0727591-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISAS DE BENS DEFERIDAS ANTERIORMENTE. PENDENTES DE IMPLEMENTAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. MENOS DE SEIS MESES. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o deferimento de expedição de ofício ao CAGED com vistas à obtenção de dados relativos a eventuais vínculos empregatícios do cônjuge da executada para subsidiar penhora sobre seu salário, pois alheio à relação processual.
2. A determinação de diligências de forma indiscriminada, sem a implementação das anteriormente deferidas, é desarrazoada, sobretudo considerando o lapso temporal decorrido de menos de 6 (seis meses) entre uma e outra.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.